Tribunal: TJPA
Processo: 0812374-48.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812374-48.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO CHAVES GARCIA

AUTORIDADE: PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0812374-48.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: RODRIGO CHAVES GARCIA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA SEPLAD E DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. VEDAÇÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 077/2011. CONTRATAÇÃO EM ÓRGÃOS DISTINTOS. RE 635.648/CE (TEMA 403). DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A questão em análise reside em verificar
a
existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança. Ocasião em que pretende o impetrante garantir direito à nomeação no Processo Seletivo Simplificado - PSS para o cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará.

Conforme consta nos autos, após aprovação em todas as etapas do certame cujo resultado final foi publicado em 31/03/2023, o autor foi convocado para a entrega dos documentos, e posteriormente para a assinatura do contrato e posse, que se deu em 04/07/2023 (publicado no DOE Nº 35.460, de 05 de julho de 2023), iniciando as atividades referentes ao cargo a partir do dia da posse até o dia 28/07/2023.

No entanto, posteriormente foi informado que não deveria continuar a exercer as atividades do cargo na semana seguinte. O impedimento à contratação do impetrante se baseia na previsão legal estabelecida no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 077/2011, que dispõe acerca do período proibitório relativo à contratação de temporário.

Com efeito, se a vedação legal ora em análise se presta a evitar a burla à regra do concurso público por entidades da Administração Pública, não me parece razoável que, na interpretação da norma do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 077/2011, a posterior contratação temporária, para função distinta e por órgão contratante diverso e sem relação de dependência ou subordinação com a instituição anteriormente contratada – como na hipótese em julgamento – venha a prejudicar o ingresso do impetrante no novo vínculo temporário.

Com base no RE 635.648/CE (Tema 403), uma vez que a contratação do impetrante ocorreu em órgãos distintos, não é necessário a observância do intervalo de 6 (seis) meses entre o vínculo anterior na Secretaria de Articulação da Cidadania (SEAC) e o novo vínculo na Defensoria Pública Estadual, estabelecido no parágrafo único do art. 2º Lei nº 077/2011, motivo pelo qual o direito líquido e certo milita a seu favor.

Segurança concedida para que a autoridade impetrada proceda o ingresso imediato do novo vínculo temporário no sistema da SEPLAD/PA, no cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em CONCEDER a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por RODRIGO CHAVES GARCIA, em que aponta como autoridades

coatoras o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO da SEPLAD e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Em sua inicial, narra o impetrante que, após aprovação em todas as etapas do certame, cujo resultado final foi publicado em 31/03/2023, foram entregues os documentos, em 05/04/2023, tendo assinado o contrato e tomado posse, em 04/07/2023 (publicado no DOE Nº 35.460, de 05 de julho de 2023), com início de suas atividades, a partir do dia da posse até o dia 28/07/2023, quando foi informado que não deveria continuar a exercer as atividades do cargo na semana seguinte.

Nesse intervalo após inúmeras tentativas de obter maior esclarecimento acerca do ocorrido, obteve a informação de que toda a documentação havia sido revisada, não havendo até então qualquer óbice, que apenas a contratação estava em trâmite devido a questões burocráticas em razão do repasse de verba do Convênio e daí a demora para o início do trabalho.

Impugna que, na verdade, houve notória desorganização e erro da Gerência de Pessoas da DPE, que motivou o desligamento do vínculo anterior e de trabalhos como advogado, para se dedicar somente às atividades do novo cargo temporário na Defensoria, todavia, apenas efetivamente comunicou ao impetrante acerca de seu impedimento em exercer as funções do cargo de Técnico de Defensoria, em 27/7/2023, por conta de negativa da Secretaria de Administração – SEPLAD/PA cujo sistema não permitiu o ingresso do servidor e obstou a contratação, pois não teria sido cumprido o intervalo de seis meses entre o vínculo anterior na Secretaria de Articulação da Cidadania – SEAC e o novo vínculo na DPE.

Argumenta que a vedação é ilegal, desarrazoada e não está em consonância com a legislação vigente que trata das contratações temporárias Lei nº 077/2011, sendo fruto de ingerência do gestor público que está fazendo às vezes de legislador, impondo restrição inexistente no corpo da lei e que contraria inclusive lei federal que trata do mesmo tema Lei nº 8745/93, que é mais restritiva, porém em vedação idêntica visa tão somente impedir temporários ad eternum obtendo sucessivas renovações sem prestar concurso público, conforme entendimento jurisprudencial.

Requer a concessão liminar “
inaudita altera pars
” para a imediata suspensão do ato impugnado, a fim de autorizar o ingresso do Impetrante ao cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará, referente ao EDITAL Nº 001/2023 – DPEPA de 10/2/2023.

E, ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida, mantendo o Impetrante no cargo público temporário, assegurando-lhe o direito líquido e certo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão identificada sob o nº 15659499, deferi o pleito de justiça gratuita e deferi o pedido liminar, determinando que a autoridade impetrada proceda o ingresso imediato do novo vínculo temporário no sistema da SEPLAD/PA ou meio capaz de atender a ordem judicial, a fim de que o impetrante, candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas em cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará, seja contratado.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (id n° 16229237).

Conforme certidão de id n° 16237289, decorreu o prazo legal, sem que a SEPLAD, prestasse as informações de praxe.

RODRIGO CHAVES GARCIA apresentou réplica à contestação, no id n° 16270544.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar
a
existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança. Ocasião em que pretende o impetrante garantir direito à nomeação no Processo Seletivo Simplificado - PSS para o cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará.

Conforme consta nos autos, após aprovação em todas as etapas do certame cujo resultado final foi publicado em 31/03/2023, o autor foi convocado para a entrega dos documentos, e posteriormente para a assinatura do contrato e posse, que se deu em 04/07/2023 (publicado no DOE Nº 35.460, de 05 de julho de 2023), iniciando as atividades referentes ao cargo a partir do dia da posse até o dia 28/07/2023.

No entanto, posteriormente foi informado que não deveria continuar a exercer as atividades do cargo na semana seguinte. A seguir, colaciono a resposta da SEPLAD, com o motivo pelo qual o impetrante não poderia ingressar no cargo, constante no id n° 15440950 - Pág. 4:

“O retorno quanto a solicitação de pré- ingresso do interessado junto a DEFENSORIA PÚBLICA, já foi efetuado e o mesmo não poderá ingressar no novo vínculo temporário junto aquela defensoria, em função de não ter cumprido o intervalo de 06 (seis) meses entre o vínculo da SEAC e o novo vínculo, conforme previsão legal estabelecida na lei n° 007/2011, que alterou a Lei n° 07/1991, que trata da contratação de temporários.

Diretor da SDP/SEPLAD.”

Destarte, o impedimento à contratação do impetrante se baseia na previsão legal estabelecida no parágrafo único do art. 2º Lei nº 077/2011, que dispõe acerca do período proibitório relativo à contratação de temporário:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

Depreende-se que o objetivo do dispositivo mencionado, ao vedar nova contratação temporária em um período de 6 (seis) meses, é manter a natureza transitória das funções públicas. Em outras palavras, visa proteger o princípio do concurso público, consagrado no art. 37, II, da Constituição Federal, para evitar prorrogações indefinidas dos contratos temporários.

Ressalta-se, entretanto, que a norma estadual não faz distinção entre a contratação para a mesma entidade pública ou para entidade distinta, não havendo suporte legal, por conseguinte, para a autoridade coatora efetuar tais distinções.

Ora, o administrador público, em virtude do princípio da legalidade, somente está autorizado a agir de acordo com o que a lei estabelece. Noutra ponta, é crucial ressaltar que não é suficiente para a Administração Pública simplesmente observar e zelar pela estrita legalidade; ela também deve respeitar os princípios de razoabilidade, justiça e eficiência.

E nesse sentido, embora seja plenamente possível a aplicação do intervalo entre as contratações temporárias, é necessário observar que em casos semelhantes, mesmo que em âmbito de Lei Federal, os Ministros da 2ª Turma do STJ, ao analisar a abrangência do julgamento do RE 635.648/CE (Tema 403), concluíram que, apesar do reconhecimento da constitucionalidade do art. 9º, inciso III, da Lei 8.745/93 pela Suprema Corte, a restrição estabelecida no mencionado dispositivo legal não se aplica quando se tratarem de instituições contratantes distintas, porque, em tal hipótese, inocorre a renovação do contrato temporário.

Eis a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO ENTRE A CONTRATAÇÃO ANTERIOR E OUTRA. DESENQUADRAMENTO. CASO CONCRETO. EXCEÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO LEGAL. RE 635.648/CE. REPERCUSSÃO GERAL. TESE DE DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que tampouco, a título de prequestionamento implícito, confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ. 2. No caso concreto, ausente o debate sobre a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade e sobre a observância à cláusula de reserva de plenário. 3. "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". Inteligência do RE 635.648/CE, relator o Em. Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Não se insere nessa regra a contratação feita com distinção de órgãos públicos contratantes. 5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. ( REsp 1622247/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/12/2018)

Em resumo, a lógica subjacente é que, se as partes envolvidas não são as mesmas, ou seja, uma das partes é diferente daquela do contrato anterior, não se pode falar em renovação do contrato. Pelo contrário, trata-se de um novo contrato com uma entidade pública distinta.

Portanto, na minha compreensão, o interregno proibitório estabelecido pela Lei nº 077/2011 deve ser interpretado em consonância com a sua finalidade original, que é evitar a perpetuação de servidores temporários em funções públicas permanentes, em desrespeito ao princípio constitucional que estabelece o concurso público como regra para a ocupação de cargos públicos.

Com efeito, se a vedação legal ora em análise se presta a evitar a burla à regra do concurso público por entidades da Administração Pública, não me parece razoável que, na interpretação da norma do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 077/2011, a posterior contratação temporária, para função distinta e por órgão contratante diverso e sem relação de dependência ou subordinação com a instituição anteriormente contratada – como na hipótese em julgamento – venha a prejudicar o ingresso do impetrante no novo vínculo temporário.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados no mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INTERSTÍCIO MÍNIMO. NOVA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. NÃO-INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 9º, inciso III, da Lei nº. 8.745/93 proíbe a celebração de contrato temporário antes de decorrido o prazo de 24 meses do encerramento do contrato anterior. Tal vedação, contudo, não alcança as hipóteses em que o novo vínculo é formado com instituição diversa, pois não resta configurada a renovação contratual. 2. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 5000447-85.2023.4.04.7100 RS, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 21/11/2023, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI N.º 8.745/93. PROFESSOR SUBSTITUTO. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MESMO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL DO ARTIGO 9º, INCISO III, DA LEI Nº 8.745/93. 1. Não se admite a celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do anterior. A finalidade da norma é impedir a continuidade do servidor temporário no exercício de funções públicas permanentes, burlando-se assim o princípio constitucional do concurso público como regra para a investidura em cargos públicos. 2. A vedação prevista no artigo 9º, III, da Lei nº 8.745/93 não incide na hipótese em que a nova contratação se dá para o desempenho de função em entidade diversa da anterior, por não configurar a renovação da contratação. 3. Hipótese diversa é aquela na qual a contratação temporária pretérita ocorreu no âmbito do mesmo órgão (UFSM), no que incide a vedação prevista no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93.

(TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5036615-46.2023.4.04.0000, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 06/12/2023, QUARTA TURMA)

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSOR. CONTRATO. DECURSO DE 24 MESES. INSTITUIÇÕES DIVERSAS. LEI N.º 8.745/1993. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 9º, III, da Lei n.º 8.745/1993, é vedado a qualquer pessoa "ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior". 2. "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". Tema 403 do STF. 3. A limitação se dá apenas nas hipóteses em que a contratação subsequente ocorre no âmbito da mesma instituição de ensino, não alcançando os casos nos quais o contrato de trabalho temporário posterior é firmado com instituição distinta da contratante originária. 4. Negado provimento à remessa necessária.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 5003934-12.2023.4.04.7117 RS, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, TERCEIRA TURMA)

Dessa forma, com base no RE 635.648/CE (Tema 403), uma vez que a contratação do impetrante ocorreu em órgãos distintos, não é necessário a observância do intervalo de 6 (seis) meses entre o vínculo anterior na Secretaria de Articulação da Cidadania (SEAC) e o novo vínculo na Defensoria Pública Estadual, estabelecido no parágrafo único do art. 2º Lei nº 077/2011, motivo pelo qual o direito líquido e certo milita a seu favor.

Desse modo,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a liminar deferida no id n° 15659499, para que a autoridade impetrada proceda o ingresso imediato do novo vínculo temporário no sistema da SEPLAD/PA, no cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 20 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/03/2024